Tribunal: TCU
Processo: 010.702/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Ana Celina de Carvalho Albuquerque .

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria, Ato e-Pessoal no 57786/2022 - Inicial, emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e submetido a este Tribunal para fins de registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e nos arts. 260 e 262, caput e § 2o do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal o Ato e-Pessoal no 57786/2022 - Inicial, de aposentadoria da Sra. Ana Celina de Carvalho Albuquerque, no cargo de analista judiciário - área administrativa, do quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, e, em caráter excepcional, autorizar seu registro em virtude de o art. 11, parágrafo único, da Lei 11.416/2006, com redação dada pela Lei 14.687/2023, vedar, para os servidores integrantes das carreiras do Poder Judiciário da União, a absorção de vantagens pessoais nominalmente identificadas referentes a quintos/décimos geradas pelo exercício de funções comissionadas no período de 8/4/1998 a 4/9/2001; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante do Enunciado 106 da súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia que, no prazo de quinze contados da ciência deste Acórdão, notifique a interessada sobre o inteiro teor desta deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso esses não sejam providos, e, nos trintas dias subsequentes, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de ciência da comunicação pela interessada, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. esclarecer ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia que, quanto às vantagens pessoais nominalmente identificadas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos em razão do exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, deve ser respeitado o disposto no subitem 9.3 do Acórdão 2266/2024-TCU-Plenário ; 9.5. remeter cópia deste acórdão ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.